Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0710778-70.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA GOMES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, PERISVALDO JOSE LOPES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto cuja questão de fundo versa sobre a possibilidade de responsabilização solidária do alienante do veículo pelos débitos de IPVA, seguro DPVAT, licenciamentos e multas de trânsito enquanto não efetuada a comunicação de venda. Ocorre que sobre o objeto do presente recurso foi reconhecida divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais deste Tribunal, dando origem ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0748807-43.2020.8.07.0000. Ao admitir o referido incidente houve determinação de sobrestamento dos feitos relativos à matéria tratada nos seguintes termos: “Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: ‘legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985)’.” Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência anotado. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora